Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600858-31.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): PACIENTE: WESLLEY FELIPE WANDEMBRUCK
Órgão julgador: PACIENTE: WESLLEY FELIPE WANDEMBRUCK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
19/03/2021
Número: 0600858-31.2020.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600707-85.2020.6.16.0155
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, nº 0600858-31.2020.6.16.0000
impetrado por Júlia Cristina Vieira Castamann, em favor do paciente Weslley Felipe Wandembruck
contra decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que satisfeitos os pressupostos e
requisitos, com fundamento nos art. 312 e 313 do CPP, converteu a prisão a prisão em flagrante do
flagranteado Wesley Felipe Wandembruck em prisão preventiva, em razão de estar em pleno dia de
eleição municipal, o flagrado trocando drogas por votos, condutas mais abjetas que se pode
imaginar, sendo de extrema reprovabilidade e de evidente impossibilidade de permanência em
liberdade, dada a necessidade de garantia da ordem pública, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº
0600707-85.2020.6.16.0155 em face Wesley Felipe Wandembruck e Rosiane de Souza, denunciados
pelo Ministério Público Eleitoral, sob a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei
11.343/06 e no art. 299 do Código Eleitoral, alegando que prisão em flagrante, fora convertida em
preventiva mediante decisão do Meritíssimo Juiz de Direito em sede de Audiência de Custódia,
acreditando presentes os requisitos constantes do art. 312, caput, Código de Processo Penal e que
as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas. (Requer: por manifesto
constrangimento ilegal e estando presentes os pressupostos legais de admissibilidade, é a
presente para respeitosamente requerer, a concessão da liminar a ora paciente e, no mérito, a
confirmação da ordem do presente Habeas Corpus em favor do Paciente, expedindo-se o
competente Alvará de Soltura pelo fato de estar configurado o constrangimento ilegal
caracterizado pela ausência das circunstâncias legais que poderiam fundamentar o
encarceramento do Requerente).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WESLLEY FELIPE WANDEMBRUCK (PACIENTE)
JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN (ADVOGADO)
JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28881
666
17/03/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.347

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600858-31.2020.6.16.0000 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
PACIENTE: WESLLEY FELIPE WANDEMBRUCK
- OAB/PR56498
ADVOGADO: JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN
IMPETRANTE: JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020.
EMENTA
HABEAS
.
TRÁFICO
DE
CORPUS
ENTORPECENTES.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM
ABSTRATO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
ORDEM
CONCEDIDA.
. No procedimento específico do
1
habeas
não se discute o crime imputado
corpus
ao paciente; tampouco a base probatória
sobre a qual se assenta a decisão
impugnada. A análise restringe-se a
perquirir se a constrição física está
justificada pelos elementos delineados na
própria decisão ou se, ao revés,
faltam-lhe elementos aptos a ensejar o
encarceramento cautelar.
Há coação ilegal à liberdade de
2.
locomoção, sanável pela via do habeas
, se a decretação da prisão não se
corpus
basear em motivos e fundamentos
concretos.

. Não havendo, na decisão impugnada,
3
indicação de qualquer situação concreta
que se amolde às hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, não se
justifica a prisão cautelar.
Ordem concedida, para confirmar a
4.
liminar e substituir a prisão preventiva do
acusado por providências cautelares
diversas da prisão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de
, com pedido liminar, impetrado por JÚLIA CRISTINA VIEIRA
Habeas Corpus
CASTAMANN, em que figura como paciente WESLLEY FELIPE WANDEMBRUCK, em face de atos
perpetrados pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR, proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral
nº 0600707-85.2020.6.160155, consubstanciado em decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Relata, em suma, que:
o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
,
a)
caput
da Lei 11.343/06 e no art. 299 do Código Eleitoral. Posteriormente, por estarem presentes os requisitos do
art. 312, caput, Código de Processo Penal, e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam
inadequadas, a prisão foi convertida em preventiva pelo Juiz Eleitoral da 155ª Zona Eleitoral;
o paciente, que tem bons antecedentes, é dependente químico, razão pela qual tinha em
b)
seu poder quantidade elevada de substância química análoga a maconha, para uso pessoal, e não pretende
se furtar à aplicação da lei penal, nem obstaculizar o restante das investigações, uma vez que possui
residência fixa em Piraquara/PR, motivo pelo qual não considera compatível seu encarceramento;
não há fundamentos para manutenção da prisão preventiva, pois não sendo o suplicante
c)
um infrator contumaz da lei, nem um elemento perigoso, sua prisão constitui-se de absoluto constrangimento
ilegal;
a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão preventiva;
d)
o fundamento da garantia da ordem econômica só pode ser invocado quando se tratar de
e)
crimes que possuem como bem jurídico tutelado a economia nacional ou o sistema tributário, o que não é o
caso dos autos;

tampouco o argumento da conveniência da instrução criminal merece ser acolhido, já que
f)
não há nos autos nenhum indício de que o requerente integra alguma organização ou grupo criminoso,
coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece riscos às investigações, ao contrário disso, ele, em verdade,
colaborou para o deslinde da questão;
também não se pode escorar a prisão na garantia da aplicação da lei penal, já que o réu
g)
provou ter residência fixa e laços familiares na comarca;
alega ser provável que mesmo em caso de condenação, não lhe será imposto o regime
h)
fechado, razão pela qual se mostra desproporcional a prisão;
no ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando
i)
concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de "
", o que
periculum libertatis
não acontece no caso em tela.
Ao final, por entender ser manifesto o constrangimento ilegal sofrido e, considerando
presentes os pressupostos de admissibilidade, requer o a concessão da liminar, e, no mérito, a confirmação
da ordem do presente Habeas Corpus em favor do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
pela ausência das circunstâncias legais que poderiam fundamentar o encarceramento do requerente.
Junta documentos.
Foi deferida, liminarmente, a soltura do paciente com a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão (ID 23100516).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem, por entender que
na decisão judicial que converteu a prisão em preventiva não restou evidenciada a presença dos requisitos
legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta que se o objetivo da segregação
cautelar era o de resguardar a ordem pública, era imperioso que a autoridade prolatora do decreto prisional
demonstrasse, a partir da indicação de circunstâncias concretas, que a liberdade do réu comprometeria a
segurança da sociedade, notadamente no que diz respeito aos riscos relacionados à sua possível reiteração
delitiva. (ID 24360316).
É o relatório.

VOTO
No direito brasileiro, o
de longa data ostenta a condição de garantia
habeas corpus
fundamental, estando atualmente previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988 nos seguintes
termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
LXVIII – conceder-se-á
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
habeas corpus
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder;

Mister destacar dois vocábulos contidos nesse inciso: “conceder-se-á (...) sempre”. O tempo
verbal adotado denota imperatividade, pelo que, uma vez constatadas as condições que autorizam sua
concessão, o
será concedido – sempre – independentemente de quaisquer questões
habeas corpus
acessórias.
Neste procedimento específico do
não se discute o crime imputado ao
habeas corpus
paciente e, tampouco, a base probatória sobre a qual se assenta a decisão impugnada. A análise
restringe-se a perquirir se a constrição física está justificada pelos elementos constantes nos autos aliados
aos fundamentos delineados na própria decisão ou se, ao revés, faltam-lhe elementos aptos a ensejar o
encarceramento cautelar.
No caso dos autos, como forma de garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva
do paciente, em 17 de novembro de 2020, no bojo da Ação Penal nº 0600707-85.2020.6.160155, por
suposta prática dos crimes de compra de votos e de tráfico ilícito de entorpecentes, no dia do pleito
municipal de 2020 (ID 22914216),
A garantia da ordem pública é pressuposto previsto dentre as hipóteses autorizadoras da
medida, regulamentadas no artigo 312 do Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
de autoria
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em
receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada. (Destaquei).

Da redação da norma, impõe-se que a decisão deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do acusado representa para os meios ou os fins do processo penal. A segregação preventiva,
portanto, não pode assumir natureza de antecipação da pena, não sendo lícito, ainda, que decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.
Deve, também, ficar concretamente evidenciado, na forma do artigo 282, § 6º, do Código de
Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e
adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Para o exame do caso concreto, é útil citar trecho da decisão que converteu o flagrante em
prisão em preventiva:
No presente caso, conforme já esclarecido acima, para fins de homologação do
flagrante estão presentes a prova da materialidade delitiva, além de substanciais indícios
de sua prática pelo flagranteado, satisfazendo assim o
.
fumus comissi delicti
Os
do art. 313 do CPP também foram atendidos, eis que os crimes de
pressupostos
corrupção eleitoral (art. 299 do CE) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) têm
previsão abstrata de pena máxima bem superior a quatro anos de reclusão, satisfazendo,
assim, a exigência prevista no art. 313, I do CPP para a decretação da prisão preventiva.
No tocante aos
, constato que sua segregação é necessária para fins de
requisitos
garantia da ordem pública, consubstanciada no
do flagranteado, à
periculum libertatis
vista da gravidade concreta da conduta ora flagrada, tendo em vista não só a prática do
crime de corrupção eleitoral, a mais grave das espécies delitivas a ser flagrada durante
as eleições, mas que tal se deu através do tráfico de drogas, ou seja, mediante a entrega
de drogas a eleitores, em troca de votos. Foram apreendidos, ademais, quase um
quilograma de maconha, quantidade que está longe de ser considerada irrisória. Difícil
imaginar situação de maior gravidade, de onde se pode extrair a conclusão, com base
em tais fatos concretos, que o autuado ostenta estremada periculosidade, incompatível
com a permanência em liberdade, sendo, pois, peremptória sua segregação cautelar, para
garantia da ordem pública, tal como requerido pelo Ministério Público Eleitoral.
(...)
Em pleno dia de eleição municipal, estar o flagrado trocando drogas por votos é das
condutas mais abjetas que se pode imaginar, sendo de extrema reprovabilidade e de
evidente impossibilidade de permanência em liberdade, dada a necessidade de garantia
de ordem pública.
(ID 22914216)

Como se percebe, o juízo reputou necessária a decretação da prisão preventiva do paciente,
com base em um único elemento: a gravidade das condutas que ensejaram a prisão em flagrante.
Todavia, conquanto inquestionável a gravidade do delito, era imprescindível a indicação de
elementos concretos que demonstrassem a necessidade de privação da liberdade do paciente, o que, nos
termos do nosso ordenamento jurídico, ocorre apenas quando presente uma das hipóteses autorizadoras da
prisão preventiva. E isso não se verifica na hipótese, motivo pelo qual a pretensão da impetrante deve ser
acolhida, devendo ser confirmada a liminar.
A decisão liminar foi assim fundamentada:
“Como se percebe dos trechos transcritos, o único elemento objetivo que dá suporte ao
decreto prisional consiste na gravidade das condutas que fora flagrado praticando, isto
é, tráfico de drogas cumulado com compra de votos.
Não há indicação, na decisão impugnada, de qualquer outra situação concreta, seja a
efetiva reiteração de práticas delitivas ou mesmo eventual periculosidade do paciente,

seja de alguma hipótese que, nos termos da lei penal, autoriza a prisão preventiva,
sustentando-se a necessidade do encarceramento do paciente em ilações genéricas
acerca dos crimes supostamente praticados.
Destaca-se que em consulta ao sistema Oráculo do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná não foram retornados quaisquer antecedentes criminais do paciente,
corroborando sua alegação de não ter envolvimento com crimes anteriores. Além disso,
juntou aos autos comprovante de residência em nome de seu pai (ID 22914266), bem
como declarações de seu pai e de sua namorada (ID ́s 22914316 e 22914366),
demonstrando seus laços afetivos na cidade.
A gravidade dos delitos imputados ao paciente não autoriza, per se, a segregação
cautelar, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO.
GRAVIDADE ABSTRATA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS.
INDICATIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O decreto prisional não justifica a gravosa cautelar de prisão quando
fundada na menção à gravidade abstrata do delito, em face de quantidade não
relevante de droga e à possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada por
único exclusivo de prisão há pouco mais de um mês em razão da suposta prática
de crime de mesma espécie, sendo daí suficiente a substituição da prisão por
medidas cautelares penais alternativas.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC nº 626.120. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em
15/12/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Consoante o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, não se
admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro
writ na Instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Esse
entendimento está sedimentado na Súmula n.º 691/STF. Todavia, é assente a
possibilidade de mitigação desse enunciado, em hipóteses excepcionais, quando
emergir dos autos situação de flagrante ilegalidade, como evidenciado no caso
em apreço.
2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional,
exige que o magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de
elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso
IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de
que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei

penal.
3. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º
12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte
final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade
(arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão
preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a
que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais
menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP,
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da
sociedade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva
seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que
elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da
concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da
periculosidade do agente.
5. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer
outro processo, como o de que se trata de crime que atenta contra a saúde da
população e é origem de crimes violentos, não são idôneos para justificar a
decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real
periculosidade do agente.
6. Na hipótese dos autos, a par das expressões vagas, o decreto de prisão
preventiva indica a necessidade da segregação cautelar com base na quantidade
de droga apreendida (40g de cocaína). Contudo, a imposição das medidas
cautelares revela-se mais adequada ao caso.
Isso porque a não expressiva quantidade de droga, por si só, não é indicativo da
periculosidade do agente, a ponto de justificar a constrição provisória que, com
advento da Lei n.º 12.403/2011, deve ser a última medida, notadamente diante
das condições pessoais favoráveis. Precedentes do STJ.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a
prisão preventiva do Paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo processante, de
maneira fundamentada, ou de nova decretação de prisão cautelar, em caso de
fato novo a demonstrar a necessidade da medida. (HC 489.054/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019)
(Destaquei).

Observa-se que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar é medida
excepcional, subordinada à baliza da legalidade e aos postulados da presunção da
inocência, da proporcionalidade e do devido processo legal, incidindo os requisitos do
art. 312 do CPP apenas quando baseado em elementos concretos e ausente a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares enumeradas no art. 319 do mesmo
diploma.
Por tais razões, não demonstrada a indispensabilidade da prisão preventiva decretada,
a liminar para o fim de
, caso não
DEFIRO
determinar a imediata soltura da paciente
se encontre preso por outro motivo, impondo-lhe, porém, medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no art. 319, III e V, do CPP, consistentes em: a) comparecimento
mensal em juízo; b) recolhimento domiciliar no período noturno, das 20:00 horas às
06:00 horas e c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial”.

Reexaminado o feito, não há razão para não ratificar essa fundamentação, já que a
motivação da decisão impugnada, repita-se, é insuficiente para a manutenção do cárcere cautelar.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
A mera referência à gravidade abstrata dos delitos que foram imputados ao réu –
tráfico de drogas e corrupção eleitoral – não constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva, na medida em que “a gravidade da infração pela sua
natureza, de per si, é uma circunstância inerente ao delito” (LIMA, Renato Brasileiro
de. Manual de Processo Pena: volume único, 7ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador:
Editora JusPodivm, 2019, p. 992). Entendimento em sentido contrário sufragaria o
automático encarceramento preventivo de todo e qualquer agente
investigado/processado por delitos reputados “graves”, gerando uma indevida
antecipação de pena ainda não imposta.
(...)
Considerando que o paciente possui residência fixa (cf. documento de Id 22914266);
exerce atividades laborativas em estabelecimento comercial local, ainda que de forma
ocasional e, por isso, sem vínculo formal de emprego (cf. declaração de Id 22914416)
e, conforme consignado na r. decisão de Id 23100516, não possui antecedentes
criminais registrados junto ao Sistema Oráculo do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (TJ/PR), revela-se de todo injustificável a decretação de sua prisão cautelar.
Se o objetivo da segregação cautelar decretada nos autos era o de resguardar a ordem
pública, era imperioso que a autoridade prolatora do decreto prisional demonstrasse, a
partir da indicação de circunstâncias concretas, de que modo a liberdade do réu
comprometeria a segurança da sociedade, notadamente no que diz respeito aos riscos
relacionados à sua possível reiteração delitiva.

Por todo o exposto, e levando-se em conta que apenas a gravidade da conduta imputada ao
paciente não é suficiente para justificar a imposição da cautela extrema, tem-se como adequada e suficiente
à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, já estabelecidas na decisão liminar, de
modo que é de ser concedida a ordem.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, concede-se a ordem em definitivo para o fim de confirmar a liminar antes
concedida na parte em que impôs ao paciente, que já se encontra em liberdade, as seguintes medidas
cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319, III e V do CPP: a) comparecimento periódico em juízo,
mediante condições a serem fixadas pelo magistrado singular, diante da atual pandemia; b) recolhimento
domiciliar no período noturno, ressalvado motivo de trabalho; e c) proibição de mudança de domicílio sem
prévia autorização judicial.
Alerte-se o paciente que a violação das medidas impostas poderá acarretar o
restabelecimento da prisão, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que
configure a exigência da cautelar mais gravosa.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0600858-31.2020.6.16.0000 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - PACIENTE: WESLLEY FELIPE WANDEMBRUCK -
Advogada do PACIENTE: JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN - PR56498 - IMPETRANTE:
JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN - IMPETRADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.